Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução no 0705090-46.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de COR MALAS E BOLSAS E ACESSORIOS PARA VIAGENS EIRELI – ME e FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Recorre o Exequente defendendo, em suma, que o sistema SNIPER se mostra como alternativa eficaz para a localização de patrimônio dos Executados, uma vez que a pesquisa requerida permite a identificação, de forma ágil e eficiente, de eventuais bens, direitos e valores em nome do devedor, inclusive eventuais vínculos que tenha com pessoas físicas e jurídicas, mediante o cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados a que a ferramenta tem acesso. Ressalta que já foram realizadas diligências extrajudiciais, como pesquisas junto aos cartórios de registro de imóveis, bem como diversas pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Juízo, notadamente BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém todas se mostraram infrutíferas para a satisfação do débito, o que corrobora a necessidade de utilização da ferramenta SNIPER, acessível apenas com a ajuda do Judiciário, e que veio otimizar o tempo do processo, bem como garantir sua maior efetividade, além de ter o condão de solidificar o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Alega, por outro lado, que o indeferimento da medida afronta os princípios norteadores da execução, como a economia e celeridade processual, além de não coadunar com o entendimento consolidado na jurisprudência atual, que admite a pesquisa junto ao SNIPER. Pondera que, embora seja incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para se proceder com a constrição, tal ônus do credor não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados que visam assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida. Sob a alegação do preenchimento dos requisitos necessários à medida, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida, liminarmente, a pesquisa de bens junto ao sistema SNIPER, e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53750635). É a suma do necessário. Compulsando os autos de origem, observa-se que foram efetivadas diligências em favor do Recorrente nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, reiteradas vezes, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens em nome dos devedores. Apresenta-se agora mais um pedido, o de pesquisa pelo sistema denominado SNIPER, que, embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas as bases de dados, no momento, não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Mostra-se necessário, isto a um exame ainda provisório, maior concurso do credor para encontramento dos bens. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Frisa-se que as informações buscadas pelo Agravante podem ser obtidas por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela, sendo certo que a instituição financeira credora não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance desses sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Desse modo, sem que o Banco esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade e efetividade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não identifico, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da liminar, uma vez que não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator